Tribunal: TJSP
Processo: 1038246-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à concessão de isenção tarifária pelo Bilhete Único Especial para deficientes – Patologias não enquadras em rol instituído pela Portaria Intersecretarial n° 001/11 da SMT/SMS – Irrelevância – Laudo pericial que comprova a condição de deficiente físico do autor – Proteção ao direito do transporte e acessibilidade nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à concessão de isenção tarifária pelo Bilhete Único Especial para deficientes – Patologias não enquadras em rol instituído pela Portaria Intersecretarial n° 001/11 da SMT/SMS – Irrelevância – Laudo pericial que comprova a condição de deficiente físico do autor – Proteção ao direito do transporte e acessibilidade nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência integrada ao sistema brasileiro com status constitucional – Norma infralegal que concretiza a proteção não pode restringir e lesar esse direito – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038246-
93.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEVERSON LINDEN
RAMOS, é apelada SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SP TRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 2 de 7
VOTO No 29383
APELAÇÃO CÍVEL No 1038246-93.2017.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: SÃO PAULO
APELANTE(S): CLEVERSON LINDEN RAMOS
APELADO(S): SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS
APELAÇÃO CÍVEL Pretensão à concessão de isenção tarifária
pelo Bilhete Único Especial para deficientes Patologias não
enquadras em rol instituído pela Portaria Intersecretarial n°
001/11 da SMT/SMS
Irrelevância
Laudo pericial que
comprova a condição de deficiente físico do autor Proteção ao
direito do transporte e acessibilidade nos termos da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência integrada ao
sistema brasileiro com status constitucional Norma infralegal
que concretiza a proteção não pode restringir e lesar esse direito
Apelação provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Cleverson Linden
Ramos contra r. sentença do digno Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (fls 166/168), que julgou improcedente ação
ajuizada em face da SPTRANS - São Paulo Transportes S/A, visando à
obtenção de isenção tarifária pelo Bilhete Único Especial para
deficientes.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) autor
deficiente visual; b) irrelevância de a deficiência do autor não constar no
rol previsto na Portaria Intersecretarial 001/011-SMT/SMS; c) as
patologias apresentadas no laudo denotam a deficiência do apelante; d)
afronta ao princípio da igualdade (fls 174/178).
Apelo respondido (fls 450/456).
É o relatório.
Cleverson Linden Ramos acionou a SPTRANS - São Paulo
Transportes S/A e a Fazenda Paulistana para o fim de obter isenção
tarifária pelo Bilhete Único Especial para deficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 3 de 7
Diz o autor que faz jus a esse benefício por ser portador de
visão monocular (CID 10 H54.4) e glaucoma secundário e traumatismo
ocular (CID10 H40.3).
Ação julgada improcedente.
R. sentença que merece reforma.
A Lei Paulista no 11.250/1992 determina em seu artigo 1o
que fica autorizada a concessão de isenção de pagamento de tarifa, nas
linhas urbanas de ônibus e trólebus operadas pela Companhia
Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, incluindo-se as linhas dos
Sistemas Executivo e Microônibus, e pelas empresas permissionárias, às
pessoas Portadoras de deficiência física ou mental.
Já a congênere de no 14.988/2009 delegou às Secretarias de
Transporte e Saúde instituírem os critérios a serem adotados para
concessão da isenção em pauta:
Art. 1o - Para fins da isenção de pagamento de tarifa nos
veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros na Cidade de São Paulo, autorizada pela Lei no 11.250, de
1o de outubro de 1992, a relação das patologias e diagnósticos será
definida e atualizada de acordo com a Classificação Internacional de
Doenças - CID.
Art. 2o - Incumbirá às Secretarias Municipais de
Transportes e da Saúde definir e atualizar a listagem a que se refere o
art. 1o desta lei, mediante portaria conjunta.
Sobreveio a Portaria Intersecretarial no 001/11 das
Secretarias Municipais dos Transportes e da Saúde, para disciplinar e
estabelecer procedimentos para a concessão de isenção do pagamento
de tarifas de transporte público coletivo municipal às pessoas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 4 de 7
deficiência causada por lesão permanente ou temporária que
comprometa significativamente sua mobilidade, que necessitem se
locomover no município e/ou Região Metropolitana de São Paulo. Ela
discrimina as patologias e limitações suscetíveis de restrição à
mobilidade nos termos do seu Anexo I.
Incontroverso o fato de que as patologias das quais o autor
padece não estão elencadas na portaria supramencionada. Todavia, o
laudo pericial elaborado pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo foi categórico em concluir que o autor é
portador de cegueira de um olho, o direito, irreversível (fls 141).
Diante disso, há que prevalecer a proteção da pessoa com
deficiente nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, ratificada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo
Decreto no 6.949/2009, portanto com status constitucional. Além do
resguardo expresso na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei no 13.146/2015) do direito ao transporte e à
acessibilidade, cujo artigo 8o estabelece que é dever do Estado, da
sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao
respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros
decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 5 de 7
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Ressalto que o princípio da legalidade, nos termos visados
pela Administração Paulistana não é absoluto, devendo sua aplicação
pautar-se pelos Direitos Fundamentais e os princípios a eles vinculados.
A listagem instituída por meio de mera portaria não pode
ser taxativa frente à proteção aos deficientes almejada, nem mesmo se tal
restrição se realizasse por meio de norma proveniente do Poder
Legislativo assim o poderia.
Sobre o tema importante trazer a baila os ensinamentos de
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo
Gonet Branco:
Não raro, a definição do âmbito de proteção de certo
direito depende de uma interpretação sistemática, abrangente de outros
direitos e disposições constitucionais. Muitas vezes, a definição do
âmbito de proteção somente há de ser obtida em confronto com eventual
restrição a esse direito.
[...]
Por isso, assinala-se na doutrina a peculiar problemática
que caracteriza os direitos com âmbito de proteção marcadamente
normativo: ao mesmo tempo que dependem de concretização e
conformação por parte do legislador, eles devem vincular e obrigar o
Estado. Em outros termos, o poder de conformação do legislador, na
espécie, não significa que ele tenha livre disposição sobre a matéria. A
propósito, observam Pieroth e Schlink que uma disciplina que rompa
com a tradição já não configura simples conformação, como salientado
acima. Eventual supressão pode lesar tais garantias, afrontando o
instituto enquanto direito constitucional objetivo e as posições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 6 de 7
juridicamente tuteladas, se suprimir normas concretizadoras de
determinado instituto. Existiria, assim para o legislador um dever de
preservar tais garantias (Curso de Direito Constitucional, 4a edição,
páginas 330 e 333, Saraiva, 2009).
Nesse sentido deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO
ORDINÁRIA
TRANSPORTE GRATUITO PARA DEFICIENTE

BILHETE ÚNICO ESPECIAL
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
VISUAL MONOCULAR ADMISSIBILIDADE Pretensão da autora
de ver a ré condenada ao fornecimento de bilhete único especial, por ser
portadora de deficiência visual monocular, e reparação de danos
morais Ação julgada parcialmente procedente na origem, apenas para
que a ré conceda o bilhete único especial Manutenção Autora
diagnosticada com cegueira monocular (CID-10: H54.4), enquadrando-
se no conceito de “deficiente físico”, nos termos do art. 1o, da Lei
Estadual no 14.481/2011 Inteligência do art. 1o da Lei Municipal no
11.250/92 Sentença mantida Recursos não providos (Apelação Cível
no 0059348-67.2012.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Djalma Lofrano Filho, j. 15/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

TRANSPORTE
PÚBLICO
GRATUITO
PARA
DEFICIENTES Obtenção de Bilhete Único Especial, nos termos da
Lei Municipal no 11.250/92 Possibilidade Autora portadora de
patologia que não consta no rol da Portaria Intersecretarial SMT/SMS
no 001/11 Inteligência do art. 1o da Lei 11.250/92 Legislação que
visa compensar as barreiras físicas e psicológicas suportadas pelas
pessoas que detém algum tipo de limitação Portaria que restringe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-93.2017.8.26.0053 - Voto no 29383 Página 7 de 7
comando constitucional e legal Precedentes desta Corte Agravo de
Instrumento
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2147495-
92.2015.8.26.0000,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
relator
Desembargador Camargo Pereira, j. 13/10/2015).
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUIDADE DA TARIFA PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA

Pretensão
inicial
voltada
ao
reconhecimento do direito ao transporte público coletivo gratuito
Autor que demonstrou a sua condição de deficiente físico, para os fins
exigidos pela Lei Municipal no 11.250/1992, que dispõe sobre a
concessão do benefício Acervo probatório coligido aos autos que
demonstra a limitação funcional do autor, com importante
comprometimento da deambulação
Administração Pública que
também está sujeita à garantia de razoável duração do processo, nos
termos do art. 5o, LXXVIII, da CF/88 demora injustificada de
apreciação do pedido do autor na seara administrativa que pode ser
superada pelo Poder Judiciário
Ação procedente inversão da
sucumbência sentença reformada Recurso provido (Apelação Cível no
0136724-65.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 03/02/2014).
Por meu voto, dou provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator